Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711575-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALTER MORENO CAMPOS NUNES DESPACHO Converto o julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos à Vara de origem para fins de esclarecimento quanto a ausência das contrarrazões ID 36533791. I. Brasília, 21 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito